Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE. NÃO COMPROVADA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por WhatsApp é válida; e (ii) estabelecer se o agravante é parte legítima para responder pelos débitos e se deve receber a devolução dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por WhatsApp é válida, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número de telefone, confirmação escrita e foto individual.
4. No caso, o agravante foi devidamente citado, conforme certificação do Oficial de Justiça, que atestou a identidade do destinatário e a ciência inequívoca da ação.
5. Quanto ao mérito, o agravante não comprovou suas alegações de ilegitimidade e inadimplência, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por WhatsApp é válida, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário. 2. Não é possível acolher o intento recursal da parte requerida que não se desincumbiu do ônus probatório quanto às alegações de ilegitimidade e inadimplência”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.030.887/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023. TJDFT, TJDFT, AI 07424504220238070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 28/02/2024, p. 25/03/2024.